Tribunal: TJDFT
Processo: 0736300-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA DE ALIMENTOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. A prisão civil do devedor de alimentos só se justifica pela inadimplência das três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação de execução, com amparo na Constituição Federal, não constituindo constrangimento ilegal.
2. Em que pese o impetrante afirme que o paciente efetuou o pagamento parcial do débito alimentar, este ainda é devedor das prestações alimentícias vincendas à propositura do cumprimento de sentença em curso na origem, bem como relativo as 3 (três) prestações anteriores à instauração do feito. A argumentação desenvolvida não demonstrou justificativa plausível para afastar a capacidade do paciente para adimplir com suas obrigações, restando presentes os elementos que ensejam a decretação da prisão civil por dívida de alimentos.
3. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.